Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes ao pagamento de fatura de cartão de crédito. O recorrente alegou retenção indevida de salário e pleiteou a liberação dos valores, além da suspensão das cobranças automáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de determinar se é cabível a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A ausência de prova documental essencial, como o contrato que rege a relação entre as partes, impossibilita a verificação da abusividade dos descontos automáticos, tornando insuficientes as alegações unilaterais do recorrente.
5. A necessidade de dilação probatória para exame detalhado dos fatos impede a concessão da tutela antecipada, devendo a questão ser analisada no mérito da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de prova documental essencial impede o reconhecimento da abusividade de descontos automáticos em conta corrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1626997; TJDFT, Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/04/2023.